Tribunal: TJES
Processo: 5011835-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011835-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS

COATOR: Flavio Jabour Moulin

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão (158, § 1º, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 1º). A defesa sustenta que o paciente ficará preso em excesso de prazo devido a um conflito de competência pendente de análise, além de argumentar a nulidade da prisão por incompetência do juízo que a decretou e a ausência de análise de pedido de revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura excesso de prazo; (ii) estabelecer se a decretação da prisão preventiva pelo juízo posteriormente declarado incompetente gera nulidade; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O excesso de prazo não se configura, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em junho de 2024 e cumprida em agosto de 2024, estando dentro do prazo legal de revisão nonagesimal previsto no Código de Processo Penal (CPP, art. 316, parágrafo único). A alegação de nulidade da prisão preventiva por incompetência do juízo não prospera, aplicando-se a teoria do juízo aparente, segundo a qual os atos praticados por juízo aparentemente competente podem ser ratificados pelo juízo competente (precedente: STJ, AgRg no HC 732.159/PR). As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, como gravidade concreta do delito e risco à ordem pública, indicados pela gravidade das condutas e pelo risco de reiteração delitiva (precedente: STJ, AgRg no HC 907.162/SP).
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 179.053/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.
STJ, AgRg no HC n. 732.159/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022.
STJ, AgRg no HC n. 907.162/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5011835-61.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS

Advogado(s) do reclamante: MAURO LUCIO DE PAULO RODRIGUES, HIGOR DE MELLO ALVES

COATOR: FLAVIO JABOUR MOULIN

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor d
o

p
aciente
Carlos Alexandre dos Santos Martins
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o
s
MM. Juízes de Direito da 1ª e 7ª
Vara Criminal de
Vila Velha,
nos
Autos
nº
0000226-61.2024.8.08.0035
.

Consta na inicial que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, da Lei nº 9.613/1998. Não obstante isso,
a 1ª Vara Criminal de Vila Velha teria se declarada incompetente e remetido
o feito ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por suposta
conexão
à Ação Penal nº 5005846-66.2024.8.08.0035.
Por sua vez, o J
uízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
suscitou conflito negativo de competência, ainda pendente de análise.

Diante do contexto acima, a defesa
argumenta:
i)
que o paciente ficará preso por mais tempo em decorrência do trâmite processual do conflito negativo de competência, o que caracterizará excesso de prazo na prisão cautelar;
ii)
que,
na decisão que decretou a prisão preventiva, não foram consideradas as
circunstâncias favoráveis
do paciente
, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa;
iii)
que foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva nos autos originais, mas não houve apreciação pelo juízo de origem;
iv)
por fim, que a decretação da prisão preventiva deve ser declarada nula, em razão da incompetência da 1ª Vara Criminal de Vila Velha.

Com base n
esses fundamentos,
requer, liminarmente
seja cessado o constrangimento ilegal imposto ao paciente,

e,
no mérito, seja concedida a ordem
definitiva
,
com a concessão definitiva da ordem de revogação da prisão cautelar
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
9735939
, eis que não consta no presente feito informação no sentido de que tenha ocorrido qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
I
nicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista
que foi imputado ao paciente e a seus corréus a suposta prática dos crimes capitulados no artigo 158, § 1º, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.

De igual modo,
verifica-se que foram atendidos os
requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
,
uma vez que a
prisão preventiva d
o
pacient
e
foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica
e
da
aplicação da lei penal
, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de

indício
s
suficiente
s
de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse particular, entendo pertinente transcrever trecho da decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente,
ocasião em que foi destacado que, além da gravidade concreta da conduta, evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública, também foi destacada a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não foi localizado para ser citado. Vejamos:

“No tocante ao

periculum libertatis
,
certo é que a custódia cautelar do acusado Carlos, na presente oportunidade, se justifica com escopo de
garantir a ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes e periculosidade do agente, o qual teria perpetrado o crime de roubo, extorsão e lavagem de valores.

Ademais, a prisão cautelar no caso concreto também visa assegurar a aplicação da lei penal, eis que o acusado Carlos não fora encontrado para ser citado, encontrando-se em local incerto e não sabido, demonstrando que pretende obstacular a instrução e furtar a possível aplicação da lei penal, motivo pelo qual tenho que necessária se torna a sua prisão”.

A
inda quanto à gravidade concreta da conduta, é pertinente consignar que
o paciente teria recebido transferências via
pix
das vítimas, que foram abordadas dentro de um estacionamento de um
shopping,
e mantidas reféns durante o trajeto até local ermo, sob constantes ameaças com simulacro de arma de fogo, sendo relevante anotar que, das cinco vítimas, duas eram crianças e uma era idosa. Veja-se, no ponto, trecho da denúncia:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 31 de janeiro de 2024, por volta das 20h:10min, o denunciando Jonathan Bernardo Maia, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com o adolescente Adrian Júnio Nascimento da Silva, este, estando portando um simulacro de arma de fogo, dirigiram-se até ao “Shopping Vila Velha”, neste município, a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar crimes de roubo.

Ao chegarem no Shopping Vila Velha, o denunciando Jonathan e o adolescente Adrian logo se dirigiram até a área de estacionamento e lá ficaram à espreita a espera de potenciais vítimas dos roubos que pretendiam praticar.

Após alguns minutos, as pessoas de Flávia Perim e Daiany Oliveira, acompanhadas de duas crianças e da idosa Ruth Maria Perim, efetuaram o pagamento do “ticket” do estacionamento e caminhando se dirigiram para área do “estacionamento Vip do Shopping”, onde estava estacionado o automóvel Fiat/Fast Back de cor branca e placas SGC-3H44, com o intuito de acomodarem as crianças e a idosa (Ruth) no mencionado automóvel, e saírem do “Shopping” com destino às suas casas.

Consta dos autos, que o trajeto feito a pé por Flávia, Daiany, as duas crianças e a idosa Ruth, do local onde efetuaram o pagamento do ticket do estacionamento até o local onde o automóvel Fiat/Fast Back estava estacionado, foi atentamente acompanhado pelo denunciando Jonathan e pelo adolescente Adrian, que as elegeram como potenciais vítimas dos crimes de roubo que pretendiam praticar.

Segundo apurado, Jonathan e Adrian aguardaram Flávia e Daiany acomodarem as crianças e a idosa no interior do automóvel Fiat, e no momento em que estas iam adentrar no automóvel, as abordaram de maneira violenta, tendo o adolescente Adrian passado a bater com o simulacro de arma de fogo que trazia consigo no vidro do automóvel, anunciando o assalto e gritando para que a porta fosse aberta, oportunidade em que Jonathan também abordou as vítimas pelo lado da motorista, também anunciando o assalto.

Após subjugarem às vítimas mediante grave ameaça consubstanciada pela utilização de simulacro de arma de fogo, Jonathan e Adrian adentraram no Fiat/Fast Back, tendo Jonathan assumido a direção do automóvel, enquanto Adrian ocupou o assento do “carona”, e todas as vítimas foram colocadas no banco traseiro.

Em seguida, Jonathan passou a conduzir o automóvel tomado de assalto, saindo do Shopping Vila Velha e passando a transitar pelas ruas adjacentes objetivando evitar o “cerco eletrônico”, estando o adolescente Adrian no banco do carona, ambos mantendo as vítimas em seu poder restringindo suas liberdades, estando o adolescente Adrian apontando o simulacro de arma de fogo na direção das vítimas e as ameaçando violentamente, chegando a engatilhar o simulacro que portava, exigindo que Daiany e Flávia efetuassem transferências via PIX para uma chave de segurança com o número de celular (27) 9.9970-9661, destinados a uma conta em nome de Carlos Alexandre dos Santos Martins.

Nesse momento, por temerem por suas vidas, as vítimas Daiany e Flávia realizaram as transferências exigidas pelos assaltantes Jonathan e Adrian, sendo realizadas duas transferências da conta de Daiane, uma no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e outra no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); e da conta de Flávia foi feita realizada uma transferência no valor de R$977,92 (novecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Após serem realizadas as transferências via Pix, Jonathan e Adrian cogitaram levar as vítimas até caixas eletrônicos da região, mas acabaram desistindo e as libertaram na Rua Rosa de Prata, no bairro Guaranhuns, neste município, e em ato contínuo, evadiram-se com o veículo Fiat/Fast Back, levando diversos pertences das vítimas, dentre os quais 01 (um) notebook de propriedade do MPES (Ministério Público do Espírito Santo), 02 (dois) aparelhos de telefonia celular, além de diversos documentos.

Verifica-se dos autos que, as vítimas então caminharam por uma quadra até chegarem na Rua Sérgio Cardoso, local em que encontraram ajuda, e comunicaram os fatos ocorridos”.

Vale dizer que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso semelhante ao presente, entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva para que fosse resguardada a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante e os demais corréus teriam orquestrado e executado os crimes de roubo e extorsão, estudando a rotina das vítimas, conhecendo sua família, amigos, local de trabalho, bem como sua residência, abordando uma delas na porta de casa, com o emprego de arma de fogo e pretensos distintivos policiais. Já dentro da residência, ameaçaram as vítimas de morte por diversas vezes, inclusive após o delito, em caso de revelação da autoria dos fatos criminosos.
Restou consignado no decreto preventivo, ainda, que o acusado estaria associado para a prática desses mesmos delitos na região em questão, constituindo milícia armada, razão pela qual haveria grande probabilidade de reiteração delitiva. 3. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada nessa espécie de delito constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. 5. O exame contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também se leva em consideração a necessidade da segregação e a permanência dos requisitos de cautelaridade. In casu, os fatos teriam sido praticados no dia 5/3/2020 e o decreto cautelar é datado de 21/ 9/2022. Verifica-se que não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia pelo Juízo competente, fixado por esta Corte Superior. Ao que tudo indica, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à representação pela prisão preventiva, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados. O tempo transcorrido entre o oferecimento da denúncia - e respectivo pedido de prisão - e a decisão decretando a custódia cautelar não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade dela, tendo em vista a gravidade das condutas delituosas. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 179.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

É de se destacar que o paciente também figura como réu em ação penal semelhante à presente (a respeito da qual se discute eventual conexão), em que foi empregado
modus operandi
análogo, em que o paciente recebeu transferências via
pix
de valores de vítimas de crimes de roubo e de extorsão, evidenciando, ainda, o risco de reiteração delitiva.

Ademais, o paciente também não foi encontrado para fins de citação, de modo que a prisão preventiva também se dá como garantia da aplicação da lei penal.

Justamente em decorrência do acima exposto, não se pode acolher a alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e, por isso, deveria responder ao processo em liberdade, uma vez que foi demonstrado nos autos a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e o risco à instrução processual, atestando a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Confira-se, no ponto, o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PROCESSOS ANTERIORES PELA PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, indicadas pela quantidade da droga apreendida, além do registro de ações penais em curso pela prática da mesma infração.
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 907.162/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, de modo que se encontram preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal
.

Ademais, também não merece ser acolhida a alegação de que a decisão que decretou a prisão preventiva teria se dado por juízo incompetente, diante da superveniente remessa dos autos à 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

Isso porque, conforme já assentado pela jurisprudência pátria, consoante a
teoria do juízo aparente,

“eventual reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora agravante, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito.
6. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 732.159/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)”.

No presente caso, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha somente remeteu o feito para a 7ª Vara Criminal de Vila Velha em data posterior à decretação da prisão preventiva, quando verificou possível continuidade delitiva em relação à Ação Penal nº
5005846-66.2024.8.08.0035.

Logo, ao tempo da decisão que determinou a custódia cautelar, ainda não havia reconhecido a sua incompetência para analisar o feito, de modo a prevalecer a teoria do juízo aparente, não havendo, portanto, que se reconhecer a nulidade aventada pela defesa.

Por fim, diante do conflito de competência suscitado, a defesa argumenta
que o paciente ficará preso por mais tempo em decorrência do trâmite processual do
referido incidente,
o que caracterizará excesso de prazo na prisão cautelar,
bem como que ainda não foi apreciado pelo juízo de origem o
pedido de revogação da prisão preventiva.

A esse respeito, destaco que a
prisão preventiva do paciente foi decretada em 19 de junho de 2024 e efetivamente cumprida em
1º de agosto de 2024
, de modo que não se verifica qualquer excesso de prazo na prisão do paciente, sendo certo que sequer transcorreu o prazo da revisão nonagesimal estabelecida pelo artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Lado outro, ainda que pendente de análise o conflito negativo de competência, tem-se que o relator do conflito em questão poderá designar um dos juízos para decidir questões urgentes, inclusive do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente já formulado pela defesa, na forma do art. art. 955, do Código de Processo Civil, e do art. 195, parágrafo único, do RITJES.

Assim
, ao menos nes
s
e presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores
à
concessão da liminar
,
de modo que
INDEFIRO A LIMINAR
pleiteada
”.

Nesse mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme trechos a seguir destacados:

“Feitas tais considerações, entendo como presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), especialmente em face dos documentos apresentados pelo paciente, que demonstram, sem maiores esforços a existência do crime e indícios suficientes de autoria, com destaque para a gravidade concreta da conduta e a necessidade de acautelar o meio social, garantindo a ordem pública.

Embora a prisão preventiva deva ser sempre a última fronteira a ser ultrapassada pelo juiz, eis que invade seara de direitos essenciais do indivíduo, o caso concreto pode revelar que na ponderação entre os diversos interesses tutelados resulte na necessidade concreta da custódia, como na hipótese vertente, face à gravidade dos atos praticados.

No que concerne à alegação de que não estariam presentes no caso em testilha os requisitos autorizadores da prisão cautelar, verifica-se que esta também carece de substrato jurídico, uma vez que as condutas imputadas ao paciente na denúncia, dada à sua gravidade, repercussão e peculiaridades, recomendam a segregação preventiva do agente para garantia da ordem pública.

Procedendo-se detida análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não se evidencia qualquer ilegalidade, porque externam pormenorizadamente os motivos que ensejaram o cárcere, notadamente a gravidade dos crimes imputados ao paciente, aqueles previstos no art. 158, §1º do Código Penal e art. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98.

É de salientar, ainda, que o fato de o paciente ser detentor de características de índole pessoal não têm o condão de o colocar em liberdade, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 18 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)